Tribunal: TJBA
Processo: 8065456-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065456-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ILDA OTAVIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Honorários periciais. Valor adequado e proporcional.
D
ecisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 2.000,00
em ação revisional de contratos bancários. A agravante sustenta que o montante fixado é desproporcional ao valor dos contratos periciados e à complexidade do trabalho técnico, postulando a redução dos honorários. A fixação dos honorários periciais
se
submete ao prudente arbítrio do magistrado, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização e o proveito econômico almejado pelas partes. A perícia abrange a análise de três contratos distintos, exigindo verificação individualizada das taxas de juros praticadas, sua conformidade com a média de mercado e o cálculo de eventuais valores a restituir, configurando trabalho técnico que demanda conhecimento especializado. O valor de R$ 2.000,00 corresponde a
cerca de
6,67% do valor da causa, percentual que se situa dentro dos padrões de razoabilidade praticados pelos tribunais em demandas dessa natureza. A apresentação de documentos pela parte ré não afasta a necessidade da perícia deferida como meio de prova necessário ao deslinde da controvérsia, considerando que a análise técnica sobre conformidade de taxas de juros demanda conhecimento especializado. Recurso
não provido